Tribunal: TJDFT
Processo: 0744169-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744169-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO HENRIQUE DOS SANTOS CELESTINO EMBARGADO: STORCK TRADING CONSULTORIA E EDUCACAO FINANCEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Ré, Storck Trading Consultoria e Educação Financeira Ltda, em face da r. sentença que, na Ação de Resolução de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada por Eduardo Henrique dos Santos Celestino, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) rescindir o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes; ii) condenar a Ré a restituir ao Autor o valor inicialmente investido na conta aberta em nome dele junto à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, em 21/6/2019, descontados os valores retirados quando do encerramento da conta investimento, em 26/8/2021; iii) condenar a Ré a pagar ao Autor o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais. No julgamento realizado em 24/3/2023, o colegiado da eg. 8a Turma Cível deu provimento à Apelação, para afastar a condenação da empresa Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, nos termos do Acórdão de ID 45073512. Em face de tal decisão, o Autor/Apelado interpôs Embargos de Declaração (ID 45552441), que não foram providos (ID 47413223). O Autor/Apelado interpôs Recurso Especial (ID 48402518) que foi provido pelo c. STJ, para anular o acórdão recorrido e “determinar que o Tribunal de origem se manifeste a respeito da incidência dos arts. 1o, VI e VII, 23 e 27 da Lei n. 6.385/1976 no caso concreto, identificando se os serviços contratados foram de consultoria e assessoria financeira, os quais dependem de registro na CVM” (ID 66794374 - pág. 15). O processo retornou, então, a esta relatoria, para que seja sanada a omissão reconhecida pelo c. STJ, com reapreciação dos Embargos de Declaração opostos em face da Apelação, à luz das normas expressamente indicadas no julgamento do Recurso Especial. Registre-se que, em 18/6/2024, foi julgado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM o Processo Administrativo Sancionador no 19957.000414/2023-62, no qual Rodrigo Stork Carvalho (único sócio e representante legal da empresa Ré/Apelante) foi condenado, por unanimidade, “à penalidade de multa pecuniária no montante de R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), pela prática de exercício irregular da atividade de administração profissional de carteira de valores mobiliários, sem prévia autorização da CVM, em infração ao art. 23 da Lei no 6.385/1976 c/c com o art. 2o da Instrução CVM n° 558/2015, então vigente” (in https://conteudo.cvm.gov.br/export/sites/cvm/sancionadores/sancionador/anexos/2024/SEI_19957000414_2023_62.pdf – consulta em 21/2/2025). O Processo Administrativo Sancionador no 19957.000414/2023-62, no qual se deu a condenação do representante legal da empresa Ré/Apelante, Storck Trading Consultoria e Educação, refere-se aos fatos objeto de análise no presente feito, motivo pelo qual o advento de tal condenação administrativa pode ser considerado na reapreciação da matéria pela eg. 8a Turma Cível. Assim, atento à determinação contida no art. 933 do CPC/15, às partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgamento do Processo Administrativo Sancionador de Rito Simplificado CVM no 19957.000414/2023-62. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator